Tribunal: STF
Processo: HC 126963
Classe: HC
Órgão julgador: TEORI ZAVASCKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2015-04-07
Data de publicação: 2015-04-07

Ementa:
Ementa: PENAL MILITAR. PACIENTE CONDENADO PELO DELITO DO ART. 290 DO CPM. ATIPICIDADE DA CONDUTA. AUSÊNCIA DE LAUDO CONCLUSIVO SOBRE A PRESENÇA DO PRINCÍPIO ATIVO THC. NÃO OCORRÊNCIA. ORDEM DENEGADA.



    1. A tese defensiva não encontra guarida no quadro fático descrito pelas instâncias ordinárias, uma vez que a materialidade do crime de posse de droga está devidamente comprovada por intermédio de laudo pericial, entre outros elementos probantes. Portanto, para decidir de forma contrária seria necessário rechaçar, além do suporte probatório apresentado, a idoneidade dos expertos responsáveis pelo laudo toxicológico, providência inviável em sede de habeas corpus. Precedentes. 



    2. Ordem denegada.